Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. HASTA PÚBLICA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da impossibilidade de penhora sobre o bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, consequentemente, não se mostra possível o seu encaminhamento a hasta pública, com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito de terceiros.
2. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.